Tribunal: TJES
Processo: 5010472-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010472-74.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANA PIUMBINI VIEIRA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010472-74.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANA PIUMBINI VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural para 1. CONDENAR o réu a desbloquear em definitivo a conta-corrente e o cartão de crédito de titularidades da autora, como dos autos consta, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e 2. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (08/09/2022) em diante pela Taxa Selic.

Analisando detidamente os autos, verifico que não procede a narrativa inicial quanto à inexistência de dívida. O recorrente comprova que a autora contratou empréstimo e apenas 10 das 36 prestações foram pagas.

E mais. A própria recorrente, na inicial, informa que procurou o recorrente e recebeu a informação quanto à existência de uma dívida em valor superior a R$400.000,00.

Significa dizer que o valor atribuído à causa, R$20.000,00, está manifestamente equivocado, porque se busca, como pedido implícito, a declaração da inexistência de débito.

Ou seja, o valor da causa corresponde à dívida questionada e, assim, é superior ao teto de alçada do JEC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício, reconheço a incompetência do JEC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da LJE.

Sem
custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)